Tribunal: STF
Processo: Rcl 81790
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Fernandópolis contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), proferida nos autos do Processo nº 0011071-06.2024.5.15.0037, por alegado descumprimento do julgado na ADC nº 16 e no RE nº 1.298.627 (Tema nº 1.118 da Repercussão Geral), bem como desrespeito à Súmula Vinculante nº 10.



    O Município de Fernandópolis afirma que, nos autos acima referidos, lhe foi imputada, de forma automática, responsabilidade subsidiária por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, estando a decisão fundamentada na presunção de culpa do ente público.



    Defende que a decisão reclamada vai de encontro aos paradigmas, pois



    “[c]onforme restou assentado nos julgamentos envolvendo o tema em questão, a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando a aferição da culpa, evitando assim a responsabilização automática do Ente Público - conforme restou assentado no julgamento da Reclamação Constitucional 40.158 e de tanta outras com o mesmo objeto” (e-doc. 1, p. 4).



    O reclamante aduz que, no caso concreto, além de a decisão condenatória do ente público ter sido tomada “sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização”,



    “não restou destacada na decisão qualquer informação trazida de que o reclamante tenha notificado formalmente quanto a qualquer situação negligente perpetrada pela Administração pública, ônus que lhe incumbia. 



    Ou seja, verifica-se que o julgado não observou todos os elementos fiscalizatórios trazidos aos autos, limitando-se a concluir pela sua ineficiência, atribuindo de fato a responsabilidade objetiva (automática), ignorando por completo as decisões não só do TST sobre a temática aqui debatida (haja vista as divergências entre as Turmas), bem quanto as decisões proferidos por este Superior Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 6).



    Sustenta, ainda, que 



    “o ato de reconhecer a responsabilidade subsidiária pelo mero inadimplemento da empresa contratada, contraria a Súmula Vinculante n. 10 deste Excelso Superior Tribunal Federal, pois nega vigência ao Art. 71, §1º da Lei n. 8666/1993; inclusive afrontando a tese fixada fixada em 26/4/2017, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, onde concluiu o julgamento do RE 760.931- RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral” (e-doc. 1, p. 6 e 7).



    Município de Fernandópolis argumenta, por fim, que 



    “eventual descumprimento de normas trabalhistas pela contratada, por si só, não autoriza a atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública. Neste sentido o Excelso Superior Tribunal Federal definiu que a fiscalização realizada pela Administração Pública constitui obrigação de meio, e não de resultado” (e-doc. 1, p. 9).



    Requer, assim, a procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece prosperar, na medida em que a decisão reclamada contemplou, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos que revelaram a negligência do ente público na fiscalização acerca do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, conforme passo a expor. 



    Registre-se, inicialmente, que, na sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:       



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”    



    In casu, o Município de Fernandópolis se insurge contra acórdão do TRT 15, o qual imputou responsabilidade subsidiária ao ente reclamante. Eis os fundamentos da autoridade reclamada:   



    “Os serviços da reclamante eram prestados em favor do segundo demandado, em terceirização típica. 



    Tratando-se o tomador de ente submetido às regras de licitação e contratos próprias da Administração Pública, sua responsabilidade deve ser analisada à luz do disposto na Lei nº 8.666/93, em relação aos serviços prestados até 30.12.2023 e, após tal data, na Lei nº 14.133/2021. Segundo tais normas, e conforme construção jurisprudencial quanto ao tema, a inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas não transfere automaticamente ao ente contratante a responsabilidade pelo seu pagamento. Apenas haverá a responsabilização subsidiária se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado (art. 121, §2º, da Lei nº 14.133/2021). 



    No caso em análise, foi reconhecido que a empregadora da autora deixou de recolher os valores devidos à conta do FGTS vinculada à trabalhadora, deixou de observar o piso fixado na cláusula 3ª, ou seja, para empregados "varredor de rua (gari)", pelo que foi condenada ao pagamento de diferenças salariais por todo o contrato, além de reflexos, e atrasava o pagamento dos salários, tendo inclusive sido objeto de condenação a multa do instrumento normativo da categoria em razão destes atrasos. 



    Tais irregularidades, por serem de fácil apuração e terem ocorrido em caráter reiterado ao longo do contrato, conduzem à conclusão de que a tomadora não cumpriu com seu dever de fiscalizar a contratada, estabelecido no art. 67 da Lei 8.666/93 e no art. 117 da Lei nº 14.133/2021, o que caracteriza a efetiva existência de comportamento negligente da Administração Pública. 



    Soma-se a isso o fato de que, por óbvio, os documentos trazidos aos autos pelo segundo reclamado não foram suficientes para evitar que a reclamante fosse prejudicada, tampouco foi demonstrado que a tomadora impôs quaisquer sanções à contratada.



     Friso que o reconhecimento da culpa "in vigilando" por parte do ente contratante, neste caso, não decorre de inversão do ônus probatório em desfavor das reclamadas. A conclusão pela conduta omissiva do segundo reclamado decorre da análise dos fatos apurados na instrução, conforme exposto acima, de modo que não há contrariedade à tese fixada no Excelso STF no Tema de Repercussão Geral nº 1.118. 



    Assim, reconhecido o descumprimento pelo ente contratante de seu dever de fiscalizar a prestação de serviços pela empresa contratada, deve o segundo reclamado responder subsidiariamente pelos haveres trabalhistas devidos à parte autora.



     Reformo” (e-doc. 11, p. 6 e 7).



    Conforme assentado no acórdão em recurso ordinário, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando do Município de Fernandópolis, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Poliana Nogueira Ribeiro, por ter sido reconhecido que a empregadora i) deixou de recolher os valores devidos à conta do FGTS vinculada à trabalhadora; ii) deixou de observar o piso fixado na cláusula 3ª, ou seja, para empregados "varredor de rua (gari)", pelo que foi condenada ao pagamento de diferenças salariais por todo o contrato, além de reflexos; e iii) atrasava o pagamento dos salários, tendo inclusive sido objeto de condenação a multa do instrumento normativo da categoria em razão destes atrasos. Ademais, restou consignado que, “os documentos trazidos aos autos pelo segundo reclamado não foram suficientes para evitar que a reclamante fosse prejudicada, tampouco foi demonstrado que a tomadora impôs quaisquer sanções à contratada”.



    Entendo que as conclusões adotadas no ato reclamado estão lastreadas no caderno probatório dos autos, indicando a culpa efetiva do ente público, o qual não se desincumbiu do seu ônus em fiscalizar o contrato administrativo mesmo ciente de reiterados atrasos no pagamento de salários de trabalhadores terceirizados para exercício do serviço de limpeza pública, bem como ausência de fornecimento de EPIs ou disponibilização de sanitários no local em que desempenhado o trabalho.



    Entendo, dessa perspectiva, que o debate quanto a ser devida ou não a verba trabalhista, além de envolver matéria de natureza infraconstitucional, exige revolvimento de fatos e provas do caso concreto, sendo inviável sua apreciação na via da reclamação constitucional; além de não possuir aderência estrita com o julgado na ADC nº 16 e com a tese do Tema nº 246 da Repercussão Geral



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:     



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.    



    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente